Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013626-57.2021
EMBARGANTE: JOSE GUILHERME JUNIOR.
EMBARGADOS: IGOR GIRALDI FARIA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDEU O PLEITO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA – RISCO DE DANO – INEXISTÊNCIA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – ARTIGO 932, III, DO CPC – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE GUILHERME JUNIOR, em face da decisão monocrática que não conheceu do RAI interposto pelo agravante\embargado.
Alega o embargante a existência de omissão no julgado, sob os seguintes fundamentos:
- o Juízo a quo deixou de fixar honorários de sucumbência sobre a diferença obtida entre o valor pretendido no cumprimento de sentença proposto pelo embargado, cuja decisão é objeto do presente agravo de instrumento, e o valor resultante do cálculo do contador judicial anexado nos mesmos autos;
- o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargado importou em parcial procedência parcial da sua impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada também nos autos da demanda de 1o grau, consolidando, pela sua ótica, seu direito ao recebimento da verba honorária sucumbencial.
Forte nesses argumentos, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja arbitrada verba honorária de sucumbência em percentual sobre o valor de R$189.991,91, que representa excesso excluído da pretensão do cumprimento de sentença.
Contrarrazões no id. 111438976.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Na hipótese, restou bem consignado que o recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, razão pela qual, incabível a parte embargante aduzir que houve julgamento parcial de mérito da demanda discutida na instância a quo.
Logo, os presentes embargos de declaração não merecem acolhida pois, como visto, o art. 1.022 do Código de Processo Civil não é recurso apto a reabrir o debate de matéria e, sim, o suprimento de vícios taxativamente previstos, os quais não se verificam no caso em tela.
Aliás, o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido como vício do julgado.
O ato judicial que mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos, ou apenas menciona que o pedido já foi outrora analisado, não é suscetível de causar lesão ao insurgente, já que prescinde de posicionamento pretérito sobre a mesma a matéria e, porquanto, destituído de conteúdo decisório.
Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo, verbis:
“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18 – sem destaques no original)
Sendo assim, ao que se infere das razões é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivo
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR